Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026866-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (AGRAVANTE), LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (AGRAVADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (AGRAVADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EX-CÔNJUGE MEEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. REQUERIMENTO DE SEPARAÇÃO DE CONTAS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE ANTES DA APURAÇÃO DO ACERVO E DA PARTILHA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de abertura de conta judicial separada e levantamento de valores de eventual meação, oriundos da venda de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de ilegitimidade recursal do ex-cônjuge; (ii) reconhecimento da titularidade sobre 50% dos valores depositados judicialmente; (iii) separação de valores em contas judiciais distintas antes da partilha; (iv) levantamento antecipado da cota-parte da meeira sobre os valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante possui legitimidade para recorrer, pois é meeira de bens ainda não partilhados e tem interesse jurídico direto sobre os valores discutidos.

4.

O pedido de reconhecimento da titularidade sobre 50% dos valores depositados judicialmente não foi expressamente analisado pelo Juízo, o que impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

5.

A separação de valores em contas distintas antes da apuração do ativo e do passivo e sem partilha homologada viola a sistemática do inventário, representando aquinhoamento antecipado, especialmente na presença de herdeira incapaz e débitos pendentes.

6.

O levantamento antecipado da meação exige prova de urgência, titularidade incontroversa e ausência de passivos, o que não se verifica nos autos, tornando inviável o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A meeira tem legitimidade para recorrer no inventário do ex-cônjuge, quando ainda não partilhados os bens comuns.

2.

A separação de valores em contas judiciais distintas antes da apuração do acervo e do passivo do espólio mostra-se incabível.

3.

O levantamento antecipado de valores a título de meação exige a demonstração de titularidade incontroversa, inexistência de passivos e urgência comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 611, 647, 996; CC, art. 1.791; Estatuto do Idoso, art. 71, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007094-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2025; TJDFT, AI 0728550-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO

contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no Inventário n. 1026866-74.2025.8.11.0000 dos bens deixados por Irineu Rodrigues de Carvalho.

A decisão indeferiu o pedido de abertura de conta judicial específica para transferência e posterior levantamento da suposta meação da agravante sobre valores arrecadados judicialmente com a venda de bens do espólio
(id. 306016353).

A agravante sustenta que o
s valores pleiteados correspondem à
meação
, e não à herança e que desde 1997 está privada do usufruto do patrimônio comum. Afirma que já houve arrecadação suficiente (notadamente pela venda de cerca de 2.000 cabeças de gado) para assegurar o levantamento pretendido e a negativa representa
violação aos direitos da pessoa idosa. Defende que a
resistência da inventariante nomeada é motivada por interesses escusos, com omissões deliberadas no processo de inventário e suposta má gestão. Requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, o
provimento do Agravo para: (a)
reconhecer
a independência entre a cota parte de 50% (cinquenta por cento) da coproprietária Maria Mercedes Fachin sobre os valores depositados judicialmente em virtude da alienação antecipada do rebanho comum; (b)
determinar
a separação dos referidos valores depositados, em duas contas judiciais distintas, uma vinculada ao espólio e outra vinculada ao nome da Agravante; (c)
autorizar
o levantamento da cota parte da Agravante meeira relativa aos valores depositados judicialmente (id. 306012392).

A tutela recursal foi indeferida (id. 306237370).

A agravada
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke, alega, em preliminar,
ilegitimidade recursal da agravante e, no mérito, sustenta que o direito à meação deve ser pleiteado no cumprimento de sentença da partilha do divórcio, e não nos autos de inventário, que o levantamento antecipado de valores comprometeria a ordem legal de pagamentos, colocando em risco a herdeira incapaz e eventual tutela deveria restringir-se a reserva contábil, sem movimentação de valores, até a apuração definitiva do monte. Requer o desprovimento do recurso (id. 312300885).

Também foram apresentadas contrarrazões por JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO, que, embora reforce a autonomia do direito à meação, propõe a adequação do pedido, substituindo-se a abertura de nova conta judicial por antecipação parcial da metade dos valores já depositados, com posterior compensação quando da partilha (id. 312431393).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de resguardo do espólio e a existência de herdeira incapaz, além de reforçar a observância da indivisibilidade até a partilha (id. 317077369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar suscitada pela agravada Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por sua curadora provisória, visa o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que a agravante não integra o inventário e tampouco teria sido formalmente admitida como assistente ou interveniente.

O

artigo 996 do CPC, dispõe que
“
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo Ministério Público e pelo terceiro juridicamente interessado
”.

A agravante é ex-cônjuge do
de cujus
e meeira do patrimônio comum amealhado durante a constância da união.

Assim, não havendo ainda partilha da meação
, e diante da alegada permanência dos bens comuns no acervo do Espólio, é evidente o interesse jurídico da agravante na preservação e na destinação dos valores que entende pertencerem-lhe, por direito próprio, a título de meação, bem como
a pertinência subjetiva da pretensão recursal
.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que a agravante foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens, tendo ocorrido a separação de fato em 1997 e
o
divórcio em 2012, reconhecido seu direito à meação dos bens adquiridos na constância do casamento. A efetivação da partilha de bens entre os ex-cônjuges ainda não foi concluída no Cumprimento de sentença n. 1035344-84.2021.8.11.0041.

No Inventário n.
1037480-54.2021.8.11.0041
, a administração do espólio inicialmente esteve a cargo de Jully Aparecida Fachin de Carvalho, filha do casal, posteriormente substituída por Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por curadora provisória, a Sra. Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke.

Da venda dos gados, bens considerados comuns ao casal, o produto foi depositado judicialmente, e a agravante requereu a abertura de conta judicial segregada, a fim de que 50% dos valores fossem transferidos em seu nome
,
por entender tratar-se de direito decorrente de sua meação. Do indeferimento deste pedido é o presente recurso.

1.

Do pedido de reconhecimento da titularidade da agravante sobre 50% dos valores depositados judicialmente

O direito à meação decorre diretamente do regime de bens adotado, no caso, o da comunhão universal, e como tal, possui natureza jurídica distinta da herança. A condição de meeira da agravante não está sob controvérsia nos autos.

O Juízo não apreciou de forma específica o pedido, o que impõe cautela na sua análise por esta instância revisora. A decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de levantamento e a abertura de conta judicial para a agravante, sob a fundamentação de que:

"o espólio ainda se apresenta como um todo indivisível e imobilizado, sendo imprescindível, para qualquer deliberação nesse sentido, a declaração integral dos bens, direitos e dívidas que o compõem — inclusive, daquelas sobre as quais incide a responsabilidade da meeira."

A análise do Juízo restringiu-se à indivisibilidade do Espólio
como um todo, sem enfrentar de modo expresso o pleito de reconhecimento da copropriedade dos valores, circunstância que impede esta instância de avançar no seu exame sem incorrer em indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Ademais, não há provas
atestando de forma incontroversa a origem dos recursos como exclusivamente comum ao casal, tampouco sua exata proporção.

Essa ausência de comprovação compromete a declaração judicial de titularidade autônoma, especialmente porque o Espólio ainda não teve seus bens, direitos e obrigações integralmente apurados e discriminados, como exigido pelos artigos 611 e 647, do Código de Processo Civil.

Assim, não há como reconhecer a titularidade da agravante sobre 50% dos valores depositados judicialmente.

2.

Da separação dos valores em contas judiciais distintas

A agravante requer a separação dos valores em duas contas separadas, uma vinculada ao Espólio e outra ao seu nome, como medida preparatória para posterior levantamento da meação.

Trata-se de pretensão que, embora aparentemente meramente contábil ou administrativa, carrega efeitos jurídicos, pois implica, na prática, um fracionamento do acervo patrimonial antes da partilha formal, sem a prévia apuração do ativo e do passivo do espólio, conforme determina a legislação processual.

O artigo 647 do Código de Processo Civil dispõe que a administração e a liquidação do Espólio devem anteceder à partilha, sendo possível a antecipação de quinhões somente nos termos restritivos do parágrafo único, mediante colação futura, ausência de prejuízo à massa, e demonstração de excepcionalidade.

No caso, o inventário encontra-se em curso, sem a devida apuração do monte partilhável, sem a consolidação de dívidas e com passivos em aberto, inclusive de natureza bancária e fiscal.

Há ainda a presença de herdeira incapaz, o que reforça a necessidade de zelo redobrado com a integridade patrimonial do Espólio.

Logo, a abertura de conta em nome da agravante, com valores separados do espólio, constitui forma indireta de aquinhoamento prévio, à margem da partilha.

Ademais, pode gerar impacto na ordem de preferência de pagamentos
, e criar falsa expectativa de disponibilidade sobre recursos que, ao final, poderão ser necessários à quitação de débitos preferenciais ou cuja titularidade venha a ser contestada.

Assim, não é possível acolher o pedido, devendo-se aguardar a consolidação do ativo e do passivo, bem como eventual decisão do Juízo sobre a origem e a titularidade dos valores em debate.

3.

Da autorização para levantamento da cota parte da meeira

Pretende a agravante que lhe seja autorizado o levantamento dos valores que entende corresponderem à sua meação.

Não se discute, no caso, a condição jurídica da agravante como meeira dos bens adquiridos na constância do casamento, tampouco a sua idade avançada, elemento que justifica a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, § 5o, do Estatuto do Idoso.

Contudo, o levantamento imediato dos valores depende da satisfação de requisitos cumulativos, especialmente à luz do artigo 300 do CPC.

No caso, não há provas da urgência, tampouco de prejuízo efetivo à agravante que não possa ser solucionado no curso regular do processo.

Os documentos médicos, conquanto revelem condição de saúde delicada da agravante e própria da idade, não atestam necessidade emergencial que justifique o levantamento imediato de numerário.

Ademais, como já destacado, o Espólio apresenta passivos ainda não liquidados, e a origem exata dos valores depositados ainda não foi declarada como sendo de natureza exclusivamente comum.

O levantamento antecipado da meação somente pode ser autorizado quando demonstrada a disponibilidade líquida do espólio, a inexistência de dívidas e a titularidade incontroversa da verba
,
sob pena de desorganizar o curso do inventário e prejudicar herdeiros ou credores.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL – PROCESSO CIVIL – INVENTÁRIO – LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE MEAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA – ESPÓLIO COMPROMETIDO POR DÍVIDAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A liberação antecipada de valores correspondentes à meação da viúva meeira em processo de inventário somente é admissível diante de prova inequívoca de urgência e inexistência de passivo que comprometa o acervo hereditário, situações não comprovadas nos autos.

(TJMT, N.U 1007094-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEAÇÃO.
LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art . 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.
Em regra, o levantamento de valores em ação de inventário deve esperar o momento da partilha. A retirada antecipada de quantia, sem caução, em favor de meeiro ou herdeiro é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a necessidade, o que não é o caso
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-DF 0728550-89.2023.8.07 .0000 1809208, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

O parecer da Procuradoria de Justiça concluiu pela inexistência de urgência, da pendência de apuração de bens e dívidas, bem como da necessidade de preservar a integridade do espólio, notadamente em razão da existência de herdeira civilmente incapaz.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025